Tribunal: TJES
Processo: 0002063-32.2015.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002063-32.2015.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FAZENDA DO MUNICIPIO DE CONCEÇÃO DA BARRA e outros

APELADO: FLAVIA ELIAS MACHADO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 2.052/1999, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 2.277/2005. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO ADQUIRIDO. ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Conceição da Barra contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, que reconheceu o direito ao pagamento de adicional de assiduidade de 5% sobre o vencimento básico, com efeitos retroativos a 27 de novembro de 2010, nos termos do art. 110 da Lei Municipal nº 2.052/1999, com redação modificada pela Lei nº 2.277/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus ao adicional de assiduidade no percentual de 5%, nos termos da redação vigente à época da aquisição do direito; (ii) estabelecer se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito ao adicional de assiduidade deve observar a legislação vigente no momento da aquisição do benefício, nos termos do princípio “
tempus regit actum
”, sendo devida a aplicação da redação conferida pela Lei Municipal nº 2.277/2005, vigente quando a servidora completou o decênio de tempo de serviço.

4. A servidora comprovou o cumprimento dos requisitos legais, por meio de Declaração de Tempo de Serviço constante nos autos, sem que o Município tenha apresentado prova em sentido contrário, ônus que lhe incumbia conforme o art. 373, II, do CPC.

5. A alegação de ausência de fundamentação não se sustenta, uma vez que a sentença enfrentou os argumentos essenciais da demanda.

6. Reconhecida a prescrição quinquenal, conforme fixado na sentença, limitando-se o direito da apelada às parcelas exigíveis a partir dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O adicional de assiduidade previsto em lei municipal deve ser calculado com base na redação vigente no momento da aquisição do direito pelo servidor público.

2. Cabe à parte ré o ônus da prova quanto à alegação de descumprimento dos requisitos legais para concessão de vantagem funcional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002063-32.2015.8.08.0015

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

APELADA:
FLÁVIA ELIAS MACHADO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
contra a r. sentença proferida no Id 13839194 pelo Juízo da 1
a
Vara de Conceição da Barra nos autos da
Ação de Cobrança de Adicional de Assiduidade
ajuizada por
FLÁVIA ELIAS MACHADO
, que acolheu o pedido inicial para condenar Município ao pagamento das diferenças referentes ao adicional de assiduidade de 5% sobre o vencimento médio da apelada, com efeitos retroativos a partir de 27 de novembro de 2010.

Em suas razões recursais, o Município apelante suscita, preliminarmente, que a sentença não enfrentou os argumentos e documentos apresentados pela defesa, devendo ser reconhecida a falta de fundamentação, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No mérito, defende que a parte apelada interpretou equivocadamente a legislação municipal sobre o percentual do adicional de assiduidade, uma vez que o artigo 110 da Lei Municipal 2.052/1999 deveria ser aplicado de forma restritiva.

Sustenta que a apelada não cumpre as exigências dos requisitos fundamentais para a concessão do adicional, previstos nos artigos 111, 112 e 113 da referida lei.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

A apelante suscita a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob o argumento de que não enfrentou os argumentos e documentos apresentados pela defesa.

Contudo, entendo que tal questão se confunde com o mérito, motivo pelo qual passarei ao seu exame em conjunto com as demais teses recursais.

Logo,
não
conheço da preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Muito bem.
De plano, analisando detidamente os autos, concluo que deve ser mantida a sentença recorrida.

Sobre o direito à percepção do adicional de assiduidade, o artigo 110 da Lei Municipal 2.052/1999 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município,
em sua redação original,
havia a seguinte previsão:

“
Art. 110.
Após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício prestado à administração direta, autarquias e fundações do Município de Conceição da Barra, o servidor público em atividade terá direito a um adicional de assiduidade, em caráter permanente, correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) do vencimento básico do cargo, respeitado o limite de 10% (dez por cento).”

No entanto, tal dispositivo foi modificado pela Lei Municipal nº 2.277/2005, vigente a partir de Dezembro/2005, passando a vigorar com a seguinte redação:

"
Art. 110.
Após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício prestado a administração direta, autarquia e fundações do Município de Conceição da Barra, o servidor público em atividade terá direito a um adicional de assiduidade em caráter permanente correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento básico do cargo, respeitado o limite de 15% (quinze por cento)."

No caso da percepção do adicional de assiduidade pelo servidor público, aplica-se o princípio "
tempus regit actum
", ou seja, incide a legislação vigente na data em que cumpridos os requisitos legais para a aquisição do direito.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. TJES:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. MUNICÍPIO DE CASTELO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. RECURSO DE MUNICÍPIO DE CASTELO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE SEBASTIAO GUILHERME CONHECIDO E PROVIDO. I. Ao que se depreende dos autos, quanto ao pleito administrativo não houve deliberação da autoridade municipal. A partir de tal informação, tem-se por aplicáveis ao caso os artigos 1º e 4º do Decreto nº 20.910/1932, conjugados com o teor do enunciado sumular nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, que corroboram a conclusão no sentido da incidência de prescrição não quanto ao fundo de direito, mas apenas sobre as prestações mensais anteriores ao quinquênio que precedeu a protocolização do requerimento administrativo junto à municipalidade, ponto em que merece reforma a sentença. II. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça perfilha o entendimento segundo o qual, durante o período em que permaneceu em vigência, inexistiu inconstitucionalidade do parágrafo único, do artigo 77, da Lei Municipal nº 1.440/92, considerando-se válido o texto legal da forma em que foi publicado. III. A análise sistêmica do parágrafo único, do artigo 77, cumulada com os artigos 82 e 149, da Lei Municipal nº 1.440/92, vigentes à época, dispõe que será concedido adicional de assiduidade ao servidor que completar 10 (dez) anos em efetivo exercício prestado ao ente público municipal, independentemente do regime jurídico, e optar por recebê-lo em detrimento do benefício de férias prêmio, não sendo a efetividade requisito para a concessão do aludido benefício. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. lV. Recurso de Município de Castelo conhecido e desprovido. Recurso de Sebastião Guilherme conhecido e provido para fixar a prescrição tomando em consideração as parcelas relativas ao período anterior ao quinquênio que precedeu a protocolização do requerimento administrativo mais antigo junto à municipalidade - nº 1221/94 em 15/04/1994. (TJES; AC 0002345-37.2019.8.08.0013; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; DJES 29/11/2023)

Sendo assim, a parte apelada comprovou o cumprimento dos pressupostos para a concessão da gratificação de assiduidade na forma da Lei Municipal nº 2.277/2005, já que conforme a Declaração de Tempo de Serviço expedida pela Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra (fl. 09 dos autos de origem), a servidora possuía 12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de tempo de serviço em 16 de setembro de 2013.

Inclusive, consta do Parecer exarado pelo Procurador-Geral do Município no Processo Administrativo nº 7264/2010 iniciado pelo requerimento de concessão do adicional de assiduidade realizado pela servidora apelada a conclusão pelo seu deferimento, diante do cumprimento dos requisitos legais (fls. 80/82).

Desta feita, considerando que o direito adquirido da apelada se deu no momento em que completou 10 (dez) anos de serviço ininterrupto, em 15 de agosto de 2010, já sob a vigência da Lei nº 2.277/2005, não há que se falar em observância ao regramento anterior na hipótese vertente, conforme alegado pelo apelante.

Ademais, o Município defende que a apelada não cumpre os requisitos para a concessão do adicional previstos nos artigos 111 a 113 da referida Lei Municipal, sem, no entanto, colacionar qualquer prova para corroborar a alegação, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC.

Portanto, resta escorreita a r. sentença ao condenar o Município Apelante a conceder o adicional de assiduidade a partir da data em que a autora, ora apelada, completou o decênio exigido na lei, observada a prescrição quinquenal reconhecida.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.